Tribunal: TJMT
Processo: 0005994-04.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005994-04.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON PIMENTA DOS SANTOS - CPF: 017.375.431-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEIDIVANIA KARINY PEREIRA ALVES - CPF: 052.746.081-83 (VÍTIMA), ARLETE GONCALVES PEREIRA - CPF: 012.346.811-61 (VÍTIMA), VITOR PIMENTA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BENTO DE AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – TRÊS VÍTIMAS – (ART. 129, § 9° E § 10o C/C ART. 61, II, “F” E ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI, 110, § 1o E 119, DO CP –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
RECURSO
PROVIDO
CONFORME PARECER
MINISTERIAL.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Emerson Pimenta dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
8 meses
de
detenção
e
5 meses
e
10 dias
de
detenção
, penas que somadas, totalizam
1 ano, 1 mês e 10 dias
de
detenção
, pela autoria, em concurso material, de três crimes de
Lesão corporal
praticados em contexto de
violência doméstica e/ou familiar
(art. 129, § 9o e § 10o, c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do CP) (Id. 148161190).

Em suas
razões
o Apelante requer que seja declarada a extinção de sua punibilidade tendo em vista a
incidência da
prescrição retroativa
(Id. 148161197).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do recurso (Id. 148161201);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer não sumariado (Id. 148787205).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Emerson Pimenta dos Santos
foi condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de
8 meses de detenção
e
5 meses e 10 dias de detenção
, penas estas que, somadas, totalizam 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção
, pela autoria, em concurso material, de três crimes de Lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar (
art. 129, § 9o e § 10o, c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do CP) (Id. 148161190)
.

Os crimes foram
praticados em
18/02/2018
; a
denúncia foi recebida em

08/08/2018
e a
sentença condenatória foi publicada
no dia
1o/08/2022
.

Outro ponto importante a ser considerado é o de que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente”
(art. 119 do CP).

Consoante dicção do art. 109, VI, do CP, a pena inferir a
1 ano

prescreve em 3 anos,
sendo que,
in casu
, foram duas penas inferiores a 1 ano e, e
ntre o recebimento da denúncia (08/08/2018) e a data da publicação da sentença condenatória se
passaram
quase 4 (quatro) anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa
tal como requerido pela defesa
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Considerando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolatação da sentença ultrapassou dois anos, bem como, que na data do delito o apelante possuía menos de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, sendo assim, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (...)”. (TJMT. RAC n. 0002416-06.2014.8.11.0086 RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso e
declaro
extinta a punibilidade
de
Emerson Pimenta dos Santos
,
pela autoria de três crimes de Lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar (
art. 129, § 9o e § 10o, c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do CP), mencionados na denúncia -
RAC N.
0005994-04.2018.8.11.0064 -
PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022